Tribunal: TCU
Processo: 015.046/2019-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial em razão do não alcance dos objetivos pactuados no âmbito do Projeto Campus Party Brasil 2011

Inteiro teor:
VISTA, relatada e discutida esta tomada de contas especial, instaurada pelo extinto Ministério da Cultura, em razão da não consecução dos objetivos pactuados no âmbito do projeto cultural "Campus Party 2011". ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pela relatora, e com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 12, § 3o, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", 19 e parágrafo único, 23, inciso III, alínea "a", 26, 28, inciso II, e 57 da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 202, § 6o, 214, inciso III, alínea "a", e 217 do Regimento Interno, em: 9.1. julgar irregulares as contas de Mário Luís Teza, Francesco Farruggia e das empresas Futura Networks SL e Futura Networks do Brasil Consultoria Ltda.; 9.2. condená-los, solidariamente, ao recolhimento aos cofres do Fundo Nacional de Cultura das importâncias abaixo indicadas, atualizadas monetariamente e acrescidas de juros de mora calculados a partir de cada uma das datas apontadas, abatendo-se, na oportunidade, importâncias porventura ressarcidas: Valor Data 150.000,00 19/1/2011 112.500,00 19/1/2011 9.3. aplicar-lhes multas individuais no valor de R$ 90.000,00 (noventa mil reais), a serem recolhidas aos cofres do Tesouro Nacional, com incidência de encargos legais calculados da data deste acórdão até a data do pagamento, se este for efetuado após o vencimento do prazo a seguir estipulado; 9.4. fixar prazo de 15 (quinze) dias, a contar das notificações, para comprovação, perante o Tribunal, do recolhimento das dívidas acima imputadas; 9.5. autorizar a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.6. autorizar o seu pagamento em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais consecutivas, caso venha a ser solicitado pelos responsáveis antes do envio do processo para cobrança judicial; 9.7. fixar o vencimento da primeira parcela em 15 (quinze) dias, a contar do recebimento das notificações, e o das demais a cada 30 (trinta) dias, com incidência de encargos legais sobre o valor de cada prestação; 9.8. alertar aos responsáveis que a inadimplência de qualquer parcela acarretará vencimento antecipado do saldo devedor; 9.9. remeter cópia deste acórdão ao procurador-chefe da Procuradoria da República no Estado de São Paulo, nos termos do art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992.